Tribunal: TJSP
Processo: 1500581-25.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500581-25.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante GABRIEL
HENRIQUE DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso do ora apelante, Gabriel Henrique de Paula, para reduzir a pena a
um (1) ano de reclusão e pagamento de cinco (5) dias-multa, no piso, pela incidência
do artigo 155, § 2o do CP, substituindo-se a carcerária por prestação de serviços à
comunidade, na forma a ser indicada pelo juízo das execuções, fixado o regime aberto
no caso do descumprimento. Fica mantida no mais a respeitável sentença recorrida.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500581-25.2019.8.26.0567 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500581-25.2019.8.26.0567
Apelante: Gabriel Henrique de Paula
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 46.980
O ora apelante foi denunciado pela prática de furto
qualificado (artigo 155, § 4o, II, do Código Penal), em razão de fato ocorrido no dia 4 de
abril de 2019, às 12h45, na Avenida Santos Dumont, no 555, Vila Godoy, Cidade e
Comarca de Sorocaba, subtraiu para si, mediante escalada, coisa alheia móvel, consistente
em 15 metros de fios telefônicos, avaliados em R$250,00, conforme laudo de exibição e
apreensão (fl. 10), pertencente à empresa concessionária Telefônica Brasil/Vivo. Segundo
narra a denúncia, o acusado, com a intenção de subtrair coisa alheia móvel, dirigiu-se a via
pública acima mencionada e mediante escalada em um dos postes de iluminação, cortou os
cabos telefônicos. Um segurança particular contratado pela Telefônica Brasil/Vivo que
estava monitorando a área e a rede da empresa, flagrou o denunciado cortando os fios
telefônicos. Ato continuo, continuou observando a ação do denunciado e o seguiu até a Rua
Dolores Bruno, abordando-o e detendo-o, em seguida levando-o até a autoridade policial.
Foi condenado a 2 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação
pecuniária de um salário mínimo, que deverá ser pago a entidade pública ou privada com
destinação social, e prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo prazo da pena
privativa de liberdade, fixado o regime aberto no caso do descumprimento.
Apela da sentença, buscando a absolvição com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do CPP e, subsidiariamente, a aplicação do furto privilegiado
previsto no artigo 155, §2o do Código Penal.
Contrarrazões a fls. 145-149.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento do recurso (fls. 165-169).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500581-25.2019.8.26.0567 -Voto no
3
Silente no inquérito (fl. 5), em juízo, regularmente citado, o
recorrente não compareceu, sendo-lhe decretada a revelia (fl. 102).
Por sua vez, Marcos Diego Coelho Valverde, segurança, veio
a juízo e reafirmou trabalhasse em empresa prestadora de serviços à Telefônica. Disse que
na data anterior teve outro furto na região e no dia dos fatos, fazia patrulhamento
preventivo pelo local, quando se deparou com o réu cortando o cabiamento, observando
que ele foi até um ferro velho e deixou o alicate que tinha utilizado e saiu com o cabo,
passando a segui-lo. No momento em que o abordou passou uma viatura do guarda
municipal, explicou a situação e foram conduzidos à delegacia. Indagado, confirmou que
visualizou o réu cortando o cabiamento.
Em sua vez, Moacir Tadeu Berci confirmou trabalhasse em
empresa prestadora de serviços à Telefônica e foi avisado do furto de cabo telefônico e da
prisão do réu, tendo comparecido ao Plantão Policial, onde reconheceu o cabo apreendido
em poder dele como sendo de propriedade da empresa Telefônica.
Assim, contrariando os argumentos defensivos, há provas
suficientes para a condenação. As testemunhas devem ser merecedoras de total
credibilidade, pois não há evidência de que fossem pessoas de comportamento mendaz e
não merecessem fé por essa situação. Além disso, não parece razoável que fossem
incriminar inocente, imputando-lhe o delito. O testemunho em juízo, somado ao laudo
pericial confirmando a escalada, ilustrado com fotos do local (fls. 80-86), se
consubstanciaram no grande alicerce do conjunto probatório.
Incensurável, pois, o desfecho imprimido ao processo.
O cálculo da epan está correto, partindo-se do
mínimo, assim fica mantida, a despeito da menoridade, restando definitiva 2
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso.
No que concerne ao reconhecimento do furto privilegiado-
qualificado, este relator sempre se posicionou favoravelmente quanto à possibilidade, no
caso de concurso de pessoas. Se resultante de simples presença simultânea no local, para
prática de ato não tramado previamente por todos e que poderia ser realizado isoladamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500581-25.2019.8.26.0567 -Voto no
4
por qualquer deles, não revela a autoria comum audácia ou temibilidade acentuada da
conduta e, portanto, não é incompatível com o reconhecimento do furto privilegiado.
Algumas outras hipóteses, concretas, do delito qualificado, em que ausente a maior razão
de censurabilidade, são passíveis da mesma solução.

Entretanto, nas circunstâncias habituais em que a conduta
qualificada indica elevada determinação criminosa do agente: que destrói ou rompe
obstáculo à subtração; abusa da confiança; age com fraude ou mediante escalada ou
destreza; ou, ainda, emprega chave falsa, a acentuada determinação na prática do ilícito
exige reprovação mais severa para resposta ao ato violador da norma penal. É injusto
equiparar-se o dolo do agente, que furta com a intensidade da conduta realizada por uma
dessas formas de agir, ao daquele que delinque num impulso momentâneo, pela primeira
vez, objetivando coisa de pequeno valor, não se revelando, para este, conduta com o
mesmo grau de censurabilidade.
Contudo, recentemente foi editada a Súmula 511 do
Superior Tribunal
de Justiça
com
o seguinte teor: “É possível o
reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de
crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o
pequeno valor da coisa e a qualificadora for objetiva” - grifei.
Na hipótese dos autos, houve escalada para a subtração
qualificadora objetiva de bens avaliados em R$250,00. Desse modo, na esteira daquele
entendimento sumulado, ainda com as ressalvas deste relator, porém para que se evite a
proliferação de recursos, tornando ainda mais complexa a prestação jurisdicional, é de se
deferir parcialmente o apelo, reduzindo-se em metade a pena-base para o delito qualificado,
nos moldes do art. 155, § 2°, do Código Penal, restando como definitiva, um ano de
reclusão, além do pagamento de 5 dias-multa, substituída por prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo, a ser definida no juízo das execuções, fixado o regime
aberto no caso do descumprimento.
Ante tais motivos, dá-se provimento parcial ao
recurso do ora apelante, Gabriel Henrique de Paula, para reduzir a pena a um
(1) ano de reclusão e pagamento de cinco (5) dias-multa, no piso, pela
incidência do artigo 155, § 2o do CP, substituindo-se a carcerária por prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500581-25.2019.8.26.0567 -Voto no
5
de serviços à comunidade, na forma a ser indicada pelo juízo das execuções,
fixado o regime aberto no caso do descumprimento. Fica mantida no mais a
respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator